Tribunal: TJMT
Processo: 1021339-10.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021339-10.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.729.181-06 (ADVOGADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), CLAUDIO HENRIQUE FARIAS SAMPAIO - CPF: 043.461.381-95 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTORIDADE), CLAUDIO HENRIQUE FARIAS SAMPAIO - CPF: 043.461.381-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.729.181-06 (IMPETRANTE), DJALMA ERMENEGILDO - CPF: 284.177.479-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Garantia da ordem pública. Predicados pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo de Cáceres, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, visando a revogação da custódia ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 2) ausência de contemporaneidade entre os fatos e a prisão preventiva; 3) predicados pessoais favoráveis; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1.
A receptação de automóvel com sinais de adulteração, em região de fronteira, indica
“possível inserção em dinâmica criminosa de transporte interestadual de veículo [...], evidenciando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública”
(TJMT, HC nº 1006977-03.2026.8.11.0000).

2.
As particularidades concretas
“de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC nº 299.666/SP).

3.
As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC nº 132.743/MG).

4. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condutas imputadas ao paciente [sem violência ou grave ameaça], as condições pessoais favoráveis e a atual fase do processo [apresentação de resposta à acusação por advogado constituído], mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF).

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares.

Teses de julgamento
:

A primariedade, a ausência de ações penais e de inquéritos em andamento, somadas às condições pessoais favoráveis [família constituída, apresentação de comprovante de endereço atualizado e ocupação lícita], reforçam a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública e o andamento do processo.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 180 e 311, § 2º, III. Código de Processo Penal, arts. 312 e 319, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n.º 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STJ, HC n.º 531.425/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.3.2020; TJMT, HC n.º 1006977-03.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.3.2026; TJMT, HC n.º 0064553-20.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 4.7.2016; TJMT, HC n.º 1000887-52.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 9.3.2021.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1021339-10.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA

PACIENTE(S): CLAUDIO HENRIQUE FARIAS SAMPAIO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de CLAUDIO HENRIQUE FARIAS SAMPAIO contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe nº 1001128-17.2026.8.11.0011), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo - art. 180 e art. 311, § 2º, III, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) não haveria contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva; 3)
“o paciente é primário, não possui condenação criminal transitada em julgado, possui residência fixa, exerce atividade lícita, sustenta filhos menores, possui vínculos familiares sólidos e colaborou com os atos da persecução penal”
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 368001385), com documentos (ID 368001386 /ID 368001388).

O pedido liminar foi indeferido [pelo Des. Rui Ramos Ribeiro] em plantão judiciário (ID 36804038).

O Juízo singular prestou informações (ID

373952893).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime descrito no artigo 180, do Código Penal- Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sendo suficiente a aplicação de cautelares diversas, ante os predicados favoráveis ostentados pelo paciente – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) -A custódia provisória é de natureza processual e não penal, razão porque não se confunde com o regime de cumprimento de pena Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 376959866)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, na audiência de custódia realizada em 14.5.2026, homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Passo a analisar se é o caso de se decretar a prisão preventiva do custodiado, conforme pediu o Ministério Público, ou se é possível lhe deferir a liberdade provisória, conforme solicitou a defesa, pôr o custodiado ter duas filhas, ter residência fixa e também por não ser tecnicamente reincidente, não possuindo maus antecedentes.

Noto que o caso é de difícil deslinde para este juízo também, assim como externou o Ministério Público. Isso porque os detalhes do caso mostram que o custodiado com certeza sabia estar transportando um objeto de crime de Cuiabá para a fronteira.

Um dos elementos de informação acostados ao auto de prisão em flagrante é o boletim de ocorrência do delito de furto que teve como objeto a caminhonete apreendida com o custodiado.

Segundo o boletim de ocorrência por furto, as vítimas Djalma Hermenegildo e Maria da Penha Barbosa Hermenegildo foram até a delegacia na data de 7 de maio de 2026, na cidade de Cuiabá, e narraram o furto, dizendo que estiveram na Clínica Angel, localizada na Rua Azélia Amoré de Melo, número 270, bairro Araes, centro de Cuiabá, para fazer fisioterapia. Estacionaram o veículo, sendo uma caminhonete Hilux, de cor prata, placa RAYG642, em frente à clínica e adentraram na clínica para fazer fisioterapia. Quando saíram, por volta das 18h, não encontraram o veículo no local onde o haviam deixado, relatos da vítima senhor Djalma Hermenegildo, na data de 7 de maio de 2026.

Pois bem, como já relatado na apreciação do auto de prisão em flagrante, o custodiado foi preso no dia 13 de maio de 2026, ou seja, cerca de seis dias após o furto em Cuiabá.

Ao lado desse elemento de informação, que é o boletim de ocorrência, foi juntado pela Delegacia de Polícia de Mirassol d’Oeste relatório preliminar investigativo da Hilux prata que o custodiado dirigia.

Segundo o relatório investigativo, as placas reais do veículo furtado, número RAYG642, estavam ambas as placas, a da frente e a de trás, no banco traseiro da caminhonete. E a caminhonete era dirigida pelo custodiado com o painel arrebentado, porta-luvas arrancado e se locomovia por ligação direta, sem chaves.

Foram juntadas fotos do painel da caminhonete e das placas no interior do veículo, bem como das placas falsas apostas no veículo, número RAY0J59. E o laudo preliminar de investigação foi claro em dizer, com base nas imagens, abre aspas: “é claro e evidente que o suspeito sabia exatamente o que estava fazendo, pois, além de a caminhonete estar ligada por meio de gambiarra, ela não tinha chaves consigo”.

Assim, não há dúvida de que o custodiado não se confunde com a pessoa que compra uma caminhonete produto de furto ou roubo sem querer, ou a pessoa que compra uma caminhonete abaixo do preço de mercado sem ter consciência da ilicitude do que faz.

O custodiado, de fato, dirigia uma caminhonete produto de furto uma semana antes, em região de fronteira, com as placas originais no banco traseiro do veículo, dirigindo a caminhonete sem chaves, com ligação direta e o painel arrebentado.

Assim, a soltura do custodiado na região de fronteira, transportando caminhonete furtada na capital do Estado para ser levada para outro país, muito possivelmente a Bolívia, abala a ordem pública e impõe a este juízo que decrete a prisão preventiva do custodiado.

Ressaltando que atualmente a pena do artigo 180 do Código Penal permite expressamente a decretação da prisão preventiva, já que teve sua pena aumentada pela Lei 15.397/2026, que já entrou em vigor.

Além de todo o exposto, conforme já reiteradamente dito, o custodiado transportava o objeto da receptação e tinha ambas as placas originais do veículo no banco traseiro da caminhonete, estando as placas adulteradas colocadas no veículo. O que também permite dizer que o custodiado, além do crime de receptação, também praticou o delito do artigo 311 do Código Penal, que também possui pena de 3 a 6 anos.

Assim, sem dúvida, a soltura do custodiado em região de fronteira, levando Hilux furtada há uma semana, com as placas adulteradas, abalará a ordem pública.

Por isso, converto a prisão em flagrante do custodiado em prisão preventiva, por haver sido ele flagrado transportando caminhonete furtada da cidade de Cuiabá, dirigindo-a sem chaves, por meio de ligação direta, com o painel arrebentado e possuindo as placas originais do veículo no banco traseiro da caminhonete, dirigindo-a com placas adulteradas, sendo que sua soltura abalaria a ordem pública. [...]”
(Antônio Fábio Marquezini, juiz de Direito – PJe nº 1001128-17.2026.8.11.0011)

Em 3.6.2026, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou o paciente por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo (PJe n.º 1001242-53.2026.8.11.0011).

No mesmo dia [3.6.2026], a denúncia foi recebida (PJe n.º 1001242-53.2026.8.11.0011).

Em 10.6.2026, a Defesa do paciente apresentou resposta à acusação (PJe n.º 1001242-53.2026.8.11.0011).

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 13.8.2026 (PJe n.º 1001242-53.2026.8.11.0011).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do ato criminoso, extraída dos indícios de envolvimento do paciente na receptação do veículo [Toyota Hilux, de cor prata, placa RAYG642, ano/modelo 2022/2022] furtado em Cuiabá/MT, após ter sido abordado por policiais militares durante a
“Operação Protetor das Divisas e Fronteiras”
, na Rodovia MT-174, ocasião em que foi constatada a existência de
“ligação direta, painel arrebentado e as placas originais acondicionadas no banco traseiro”
(ID 233516464).

A receptação de automóvel com sinais de adulteração, em região de fronteira, indica
“possível inserção em dinâmica criminosa de transporte interestadual de veículo [...], evidenciando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública”
(TJMT, HC nº 1006977-03.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.3.2026; HC nº 0064553-20.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 4.7.2016).

Logo, segregação preventiva está devidamente motivada.

Todavia, as particularidades concretas
“de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles”
(STJ, HC nº 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.10.2014).

Frise-se que o paciente é primário (PJe e SEEU), não registra ações penais ou inquéritos em andamento (www.tjmt.jus.br), possui família constituída [união estável e duas filhas menores de idade - ID 368001387], endereço certo no distrito da culpa [apresentou comprovante de endereço na
“Rua Residencial Vila Real, Quadra 11, Lote 6, Bairro Vila Real, Cáceres/MT”
- ID 368001386] e exerce ocupação lícita [prestador de serviços para a
“Pousada Fordinho”
, situada na rua dos Quidás, nº 950, bairro Garcês, Cáceres/MT - ID 368001388].

As condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de
“fixação de medidas cautelares diversas da prisão”
(STJ, RHC nº 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condutas imputadas ao paciente [sem violência ou grave ameaça], as condições pessoais favoráveis e a atual fase do processo [apresentação de resposta à acusação por advogado constituído], mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.3.2020).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Na hipótese, o delito supostamente praticado pelo paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e o quadro fático não lhe atribui maior gravidade, ademais, ele é primário e possui residência fixa, de forma que as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida.”
(TJMT, HC

1000887-52.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 9.3.2021)

Nesse quadro, o paciente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente CLAUDIO HENRIQUE FARIAS SAMPAIO pelas medidas cautelares de: 1) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 2) proibição de se ausentar da Comarca, comunicando à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular/plantonista para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares alternativas, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026